Tribunal: TJSP
Processo: 2206133-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravado, ora embargante, que aponta a existência de contradição no afastamento da aplicação da multa cominatória diária majorada e a ciência da ré acerca de tal majoração. Temática expressamente examinada pelo V. Aresto embargado. Ausência de contradição a ser sanada. Embargos rejeitados.